Tribunal: STF
Processo: AI 753941
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PREQUESTIONAMENTO -    CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O 
   prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver 
   sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto 
   pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão 
   de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo 
   indispensável a que se diga do enquadramento do recurso 
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem 
   não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas 
   razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a 
   violência ao preceito evocado pelo recorrente.